Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Denota-se que foi interposto agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar.
Consoante o tema RGA, mais precisamente, pagamento dos percentuais previstos para o mês de outubro de 2018, considerando os pagamentos realizados pelo Estado de Mato Grosso, e sua programação, determino a intimação da impetrante/agravante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Havendo necessidade, intime-se o recorrido para contrarrazões.
Na sequência, colha-se o parecer Ministerial.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado